Tribunal: STF
Processo: RE 527801
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
   REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME DE ALEGADA NULIDADE
   DE PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO STF: IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
   REJEITADOS.
1.      É constitucional a revogação da isenção relativa
   às sociedades civis prestadoras de serviço, uma vez que não
   existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária.
2.      Matéria pacificada pelo Plenário do Supremo Tribunal:
   Recursos Extraordinários 377.457/PR e 381.964/MG, rel. Min.
   Gilmar Mendes, pub. DJE 29.09.2008.
3.      Não é possível, nestes
   embargos de declaração, pleitear nulidade de precedentes do
   Plenário do STF referidos no acórdão embargado.
4.      Embargos de
   declaração rejeitados.